Tribunal: TJES
Processo: 5009631-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009631-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A e outros

APELADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.

2. Silente o comando judicial acerca da incidência de consectários legais e não havendo cláusula contratual prevendo juros de mora, correção monetária ou multa contratual em caso de inadimplemento, à luz do artigo 406 do Código Civil, os juros serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5009631-79.2022.8.08.0011

APELANTE
:
TOP
SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A E VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

APELADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

JUÍZA: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
TOP
SERVICE SERVI
Ç
OS E SISTEMAS S/A E VISEL VIGIL
Â
NCIA E SEGURAN
Ç
A LTDA

em face de

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A
,

contra sentença (Id.10259535) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Cobrança, a qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral condenando a requerida ITABIRA AGRO INDUSTRIAL a pagar ao requerente a quantia de R$ 73.147,96 (setenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), a incidir correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada nota fiscal,
extin
guindo
o processo
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante em suas razões recursais (Id.10259547) requereu a reforma da sentença, para aplicar a taxa Selic como índice de correção e atualização dos valores estipulados em condenação de primeiro grau.

Devidamente intimado o recorrido apresentou contrarrazões (Id.9330323) vindicando o improvimento do apelo.

Pois bem.

Cinge-se o presente recurso em analisar a aplicação da taxa Selic como índice de correção e atualização dos valores estipulados em condenação de primeiro grau.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico merecer provimento o apelo.

Em que pese o posicionamento da douta Magistrada sentenciante, entendo que há possibilidade de se corrigir, inclusive de ofício, o termo de juros e correção monetária estabelecido em sentença, o que não configura julgamento
extra petita
,
conforme elucidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
A

correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023,
grifo nosso
)

"
Os juros, bem como a correção monetária, integram o pedido de forma implícita, sendo desnecessária sua menção expressa no pedido formulado em juízo,
a teor do que dispõe o art. 293 do CPC, razão pela qual não há que se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal reconhece a aplicação da taxa SELIC no julgamento de irresignação recursal que objetivava a fixação dos referidos juros em patamar diverso
"
(REsp 875919/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2007, DJ 26/11/2007, p. 114,
grifo nosso
).

Nesta senda, destaco o conteúdo do
decisum
do juízo monocrático:

“Fulcrada nestas premissas
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida ITABIRA AGRO INDUSTRIAL a pagar ao requerente a quantia de R$ 73.147,96 (setenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos),
a incidir correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada nota fiscal
.”

Silente, portanto, o comando judicial acerca da incidência de consectários legais.

Compulsando-se os autos, não verifico cláusula contratual prevendo juros de mora, correção monetária ou multa contratual em caso de inadimplemento, não convencionados contratualmente, portanto.

O entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça resta já consagrado no sentido de que a partir do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual. 2.
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
. 3.
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária
.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020) - grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 08/03/2019)
. 1.1.
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1792993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) - grifo nosso.

De igual forma segue a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO GENÉRICA NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1)
Enquanto não decididas, as questões de ordem pública – como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios – podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
Precedentes do STJ e TJES. 2)
No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, cujo índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária
. 3) Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009440-67.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) - grifo nosso.

A esta realidade acresça-se que, recentemente, a Lei 14.905/2024, alterou o artigo 406 do Código Civil para permitir a aplicação da taxa Selic aos débitos civis, corroborando o posicionamento supracitado.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO
ao recurso tão somente para aplicar a taxa Selic como índice de correção e atualização dos valores estipulados em condenação de primeiro grau.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO PROLATADO.